Tribunal: TJDFT
Processo: 0726285-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE ACORDO COM O DETERMINADO NA ORIGEM. AGRAVO PROVIDO.
1 – A distribuição dos ônus da sucumbência no processo de conhecimento se refere ao pagamento de todas as despesas e custas do processo, entre as quais se incluem os honorários periciais.
2 – Estabelecida a sucumbência recíproca, no título judicial que embasa a liquidação, com a distribuição de ônus em partes iguais, o adiantamento dos honorários periciais, em sede de cumprimento, deverá seguir o mesmo raciocínio, sendo incabível, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, impor a distribuição dos ônus de forma diversa da constante do título judicial.
3. Recurso conhecido e provido